Tribunal: TJMT
Processo: 1017577-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017577-53.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LIDIANE DE LIMA E SILVA - CPF: 012.255.081-18 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL INOCORRENTE - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito.

2.
Faturas,
prints e telas sistêmicas
colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4.
Anotação preexistente não enseja indenização em dano moral. Inteligência da Súmula 385 do STJ.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sob fundamento que a reclamada não apresentou documento apto a provar a existência do débito, e consequentemente, a legalidade da cobrança. Todavia, não conheceu os danos morais por ausência de documento idôneo retirado no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a pesquisa apresentada não proporcionou segurança ao juízo.

A parte recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, pleiteando pela validade da consulta apresentada nestes autos e a fixação de
quantum
indenizatório a ser estabelecido por esta Turma Recursal.

Contrarrazões apresentada pela reclamada é pela manutenção da sentença singular.

Foi deferido a gratuidade em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção ao crédito
, e se positivo, a fixação de indenização em danos morais.

A parte Reclamante
nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma desconhecer o débito questionado no valor de
R$
167,97
– datado do dia
17/08/2018
,
inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando nos autos extrato da negativação
- Id.
124670336
.

A empresa Ré sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, sendo exercício regular de direito a inscrição da consumidora, ante a inadimplência de suas obrigações. Todavia, no momento oportuno, juntou tão somente
faturas e
prints de telas sistêmicas
, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, que não se presta para o fim desejado.

Portanto,aempresaRecorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.
Quanto a fundamentação de que o extrato apresentado pel
a
recorrente na petição inicial
não possui segurança jurídica
,

verifico que
,
apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não
foi
impugnado especificamente pela parte promovida.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome
da R
eclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da recla
mante no rol de mal pagadores.

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte
Autora
possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato
S
CPC
, anexo
à contestação
:

- Anotação preexistente:

HAVAN LOJA

– R$ 63,96
–
Inclusão dia

03
/0
9
/20
18

- Débito questionado:

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL
-
R$
167,97
– Inclusão em
01
/
0
1
/20
19

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito,
tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos,
não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que foi indevidamente anotada,
tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal
(TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)
.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para

indeferir o pedido de indenização por danos morais,
por motivo diverso,
em razão da
aplicação da Súmula 385 do
STJ, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022